Tribunal: TCU
Processo: 044.789/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação autuada para analisar a regularidade de decisão que teria inviabilizado o repasse de recursos oriundos de emendas parlamentares à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação acerca da possibilidade de se destinar recursos de emendas parlamentares a hospitais universitários federais (HUF) integrantes da rede relativa à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), via Fundo Nacional de Saúde (FNS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. informar o Ministério da Saúde que a realização de despesa por meio de termo de execução descentralizada (TED) destinado a atender necessidade específica e estratégica da pasta tanto da ação orçamentária 8585 - Atenção à saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade, como da 8535 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, tendo como destinatários os hospitais universitários federais, inclusive por meio de emendas parlamentares, não viola o entendimento do Acórdão 31/2017-TCU-Plenário , nem configura desvio de objeto entre saúde e educação, desde que a ação ou serviço de saúde seja de interesse do Ministério da Saúde e quando necessária à consecução da finalidade da referida ação. 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por força do item 9.7 do Acórdão 2172/2022-TCU-Plenário (TC Processo 011.489/2022-7 ); 9.4. notificar o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) acerca desta deliberação e dos seus respectivos fundamentos; e 9.5. com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, arquivar o presente processo.